Tribunal: TJPA
Processo: 0030480-13.2005.8.14.0133
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0030480-05.2005.8.14.0133

SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

SENTENCIADO: INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA SA INCA, ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0030480-05.2005.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO.

SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: INDUSTRIA CERÂMICA DA AMAZÔNIA S/A. – INCA.

RELATORA: DES. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MODIFICADO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A pretensão da Fazenda Pública de cobrar o crédito tributário se extingue depois de cinco anos contados de sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do CTN, que se deu por meio de auto de infração e notificação do contribuinte para pagar o débito apurado.

2 - Constituídos definitivamente os créditos tributários em outubro de 1997 e tendo sido lavrada a CDA em 21 de outubro de 2004, imperioso o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir e exigir o crédito tributário

3 – Deste modo, não há de se falar em prescrição intercorrente, quando já operado a decadência do direito de se exigir o crédito tributário.

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar os fundamentos da extinção da execução, ante o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir e exigir o crédito tributário.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso de Reexame Necessário, para fins de modificar os fundamentos da sentença, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
REEXAME DE SENTENÇA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba (Id nº

1865647) que, declarou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 487, II do CPC, em face da ocorrência da prescrição intercorrente.

O Estado do Pará ajuizou a presente demanda de Execução Fiscal em 20/04/2005 (ID nº 1865644 - Pág. 2), onde alega ser credor do acionado, ora apelado, na quantia de R$ 379.021,86 (trezentos e setenta e nove mil, vinte e um reais e oitenta e seis centavos), conforme certidão de dívida ativa, datada de 21/10/2004.

Recebida a petição inicial, foi determinado a citação do executado, na data de 05 de julho de 2005 (1865645 - Pág. 2), a qual foi devolvida pelos correios com a informação “mudou-se” (ID nº 1865645 - Pág. 7).

Havendo a frustração da citação e, permanecendo o processo parado por mais de 10 (dez) anos, sem que houvesse qualquer manifestação da parte credora, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, declarando a ocorrência da Prescrição intercorrente (ID nº 1865647).

Não havendo recurso voluntário, foi determinado a remessa do feito a este Juízo ad quem, para reexame necessário (ID nº 1865648 - Pág. 4).

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se no Id nº 1903355, onde se absteve de intervir no feito, devido não vislumbrar interesse público ou social apto a atrair a atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A princípio, sendo o ICMS imposto sujeito a lançamento por homologação, a decadência se opera pelo artigo
150, § 4º do CTN
:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Outrossim, a constituição do crédito tributário ocorre quando do lançamento, assim entendido como o procedimento administrativo tendente a verificar todos os elementos do crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN. A constituição, portanto, ocorre com o fim de tal procedimento administrativo, e não com a emissão da certidão de dívida ativa. Vejamos:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente , determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Ainda de acordo com o
parágrafo único

do artigo 173, do CTN
, o direito de constituir o crédito extingue-se definitivamente com o decurso do prazo de 05 anos, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

No caso em tela, os créditos tributários que embasam a execução fiscal foram definitivamente constituídos em outubro de 1997, tendo sido expedida a Certidão da Dívida Ativa Tributária, apenas em 21 de outubro de 2004, quando já consumado o lapso decadencial quinquenal.

Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, se o sujeito passivo realiza o pagamento a menor, o Fisco dispõe do prazo decadencial de 05 (cinco) anos para proceder ao lançamento do valor remanescente, contados, entretanto, da data do fato gerador, em conformidade com o art. 150, § 4º, do CTN. Essa é a jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

Ementa: TRIBUTÁRIO ICMS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 156, V)- RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA (CTN, ART. 150, § 4º)- Sendo o ICMS um imposto sujeito a lançamento por homologação (CTN, art. 150), a decadência se opera conforme o disposto no art. 150, § 4º, do CTN - O C. STJ firmou o entendimento esposado no julgamento do REsp nº 973.733/SC, tomado em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 163), inclusive já sumulado (STJ, Súm. nº 555), segundo o qual o prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, é o do art. 173, I, do CTN - Nos casos em que há o recolhimento parcial do ICMS, o prazo a ser adotado é o previsto no art. 150, § 4º, do CTN -Decadência reconhecida (CTN, art. 150, § 4º)-Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (NCPC, art. 85, §§ 1º, 3º, I, e 11)- Extinção da execução fiscal (NCPC, art. 924, III; CTN, art. 156, V) -Sentença integralmente mantida - Recurso desprovido. (TJSP.

Apelação Cível nº 1011322-97.2017.8.26.0068, Relator: Carlos von Adamek. Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 27/11/2018).

Ademais, o próprio Estado do Pará reconheceu como devida a extinção da execução fiscal, tendo inclusive renunciado ao prazo recursal, em manifestação de ID nº 1865648 - Pág. 3.

Ante o exposto, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar os fundamentos da extinção da execução, ante o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir e exigir o crédito tributário.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020